Tribunal: TJMT
Processo: 0004893-54.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004893-54.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA - CPF: 042.850.461-21 (APELADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (APELADO), IGOR BRENO ANTUNES XAVIER - CPF: 052.268.811-00 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), DIVINA LINA DUTRA - CPF: 493.493.841-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas e associação para o tráfico. absolvição em primeiro grau. recurso ministerial. apreensão de maconha. Prova suficiente para condenação pelo tráfico. Insuficiência de provas para associação. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para condenar os apelados pelo crime de tráfico de drogas; 2) estabelecer se há provas para sustentar a condenação por associação para o tráfico.

III.
Razões de decidir

1. A apreensão de 159,877g (cento e cinquenta e nove gramas, oitocentos e setenta e sete centigramas) de maconha e balança de precisão, localizada em área de mata de acesso restrito aos fundos da residência dos apelados, associada à bermuda de um deles, onde a balança de precisão estava embrulhada, e às imagens de drogas e balança encontradas no celular da corré, evidenciam, em conjunto, a prática de tráfico de drogas.

2. Os depoimentos dos policiais civis confirmam a investigação anterior e a dinâmica da movimentação suspeita nos imóveis relacionados aos apelados, revelando contexto de ocultação de drogas para dificultar a vinculação direta.

3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a efetiva comercialização da substância para a configuração do delito.

4. Não se comprovou o vínculo associativo estável e permanente entre os apelados, tampouco divisão de tarefas com vistas à traficância, inviabilizando a condenação por associação para o tráfico.

5. Não há provas suficientes que demonstrem a habitualidade criminosa dos apelados ou sua vinculação a organização criminosa, permitindo o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. A pena dos apelados deve ser fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, considerando a primariedade e as circunstâncias favoráveis.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

1. A apreensão de substâncias entorpecentes em local vinculado aos apelados, somada a elementos como balança de precisão, fotos de drogas em celular e depoimentos policiais, permite a condenação por tráfico de drogas.

2. A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; CP, arts. 29, 69, 107, IV, 180, § 1º e 386, III e VII; CPP, arts. 386, incs. III e VII, 593, I e 577.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais nº 7 e 8; TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; STF, HC nº 124.164, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.11.2014; STJ, AgRg no HC nº 810097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.834.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.125.250/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004893-54.2019.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA

LUCAS ROGANTE CAVALCANTE

IGOR BRENO ANTUNES XAVIER

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe 0004893-54.2019.8.11.0012), que absolveu LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA e LUCAS ROGANTE CAVALCANTE de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação qualificada – art. 33, “
caput
” e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 180, § 1º, do CP – e desclassificou a conduta de IGOR BRENO ANTUNES XAVIER para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, declarando extinta sua punibilidade pela prescrição, absolvendo-o da associação para o tráfico e receptação qualificada – art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 180, § 1º, do CP (ID 290921906).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação
dos apelados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, considerando a apreensão de 164g (cento e sessenta e quatro gramas) de maconha, balança de precisão e materiais para embalagem, além de investigações prévias que indicavam o envolvimento dos acusados na prática dos delitos.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados. (ID 290921914).

LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA, IGOR BRENO ANTUNES XAVIER e LUCAS ROGANTE CAVALCANTE pugnam pelo desprovimento (ID 290921917).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Absolvição dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação qualificada – Desclassificação da conduta de Igor Breno Antunes Xavier para a prevista no art. 28, da Lei nº 343/2006 e declaração da extinção da punibilidade em relação às sanções administrativas em razão da prescrição punitiva estatal – Irresignação ministerial – Pleito de condenação dos apelados nos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas – Possibilidade parcial – Elementos reunidos aos autos que, analisados em conjunto, demonstram satisfatoriamente a prática do tráfico de drogas – Existência de investigações prévias indicando a participação frequente dos acusados na mercancia de drogas no município de Nova Xavantina – Depoimentos dos Policiais Civis esclarecendo a dinâmica das buscas e apreensões em área de domínio dos acusados – Condição de usuário que não afasta a constatação da traficância – Pelo provimento parcial do recurso, para condenar os acusados pelo crime de tráfico de drogas.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 301438361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dias e horas não especificadas até o dia 13 de novembro de 2019, por volta das 06:00hrs, nas residências particulares situadas na Av. Expedição Roncador Xingu, s/n, Setor Nova Xavantina, nesta cidade, e na Rua Jona Silva Ramos, s/n, Bairro Centro-Oeste, nesta urbe, Larissa Vieira Martins Rocha, Igor Breno Antunes Xavier e Lucas Rogante Cavalcante, com consciência e vontade, associaram-se entre si para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Larissa Vieira Martins Rocha, Igor Breno Antunes Xavier e Lucas Rogante Cavalcante, com consciência, vontade e unidade de desígnios, tiveram em depósito e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 164 g (cento e sessenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha.

Consta, por fim, que Larissa Vieira Martins Rocha, Igor Breno Antunes Xavier e Lucas Rogante Cavalcante, com consciência, vontade e unidade de desígnios, receberam em proveito próprio ou alheio e no exercício de atividade comercial, coisas alheias móveis que sabiam serem produtos de crime, tais como um botijão de gás azul de propriedade da vítima Divina Lina Dutra. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Larissa Vieira Martins Rocha, Igor Breno Antunes Xavier e Lucas Rogante Cavalcante como incursos no art. 33, caput; no art. 35, ambos da Lei 11.343/2006; e no art. 180, §1º, do CP, tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) e na forma do art. 29, CP [...].”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 290921357 - pág. 1/5).

O Juízo singular absolveu os apelados,
“in verbis
:

“[...] 2) do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 [...]

Em suma, o testemunho dos agentes de segurança pública foram eficazes apenas para esclarecer a dinâmica da operação que resultou na apreensão da droga localizada. Assim, no caso em apreço, os autos carecem de provas acerca do liame associativo e de permanência e estabilidade, uma vez que não foram demonstrados, por meio de fatos concretos, o compartilhamento de tarefas e a associação permanente e duradoura voltada à prática do tráfico ilícito de drogas. Nesse contexto, incumbia ao orgão acusatório a demonstração do liame associativo, mediante divisão de tarefas, além do vinculo contínuo e estável entre os réus. Todavia, no curso da instrução processual não foi produzida prova apta a tal fim. Portanto, o frágil acervo probatório produzido e acostado aos autos impõe a absolvição dos denunciados. [...]

3) do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006

A materialidade do crime está alicerçada no Boletim de Ocorrência n. 2019.340102 (ID 65215918, pág. 17/20), Relatório de Busca e Apreensão n. 485/2019 (ID 65215918, pág. 25/27), Auto de Constatação de Local da Droga Apreendida (ID 65215918, pág. 33/39), Auto de Apreensão (ID 65215918, pág. 98/99), Exame de Constatação em Substância (ID 65215918, pág. 100/101), Laudo Pericial n. 310.2.04.2019.014784-01 (ID 65215918, pág. 104/107), Laudo Pericial n. 310.2.04.2019.014760-01 (ID 65215918, pág. 110/114) e Laudo Pericial n. 310.2.04.2019.014782-01 (ID 65215918, pág. 117/120). Por outro lado, a autoria não pode, livre de dúvidas, ser atribuída aos réus, conforme explico a seguir.

Consoante Laudo Pericial n. 310.2.04.2019.015146-01 (ID 65215918, pág. 225/228), na Av. Expedição Roncador Xingu, s/n, Setor Xavantina, em Nova Xavantina-MT, localidade onde estavam os denunciados Larissa e Igor, foi apreendida uma mochila de material sintético, de cor predominante preta com detalhe azul e amarelo de marca aparente "IRWIN". No interior da mochila foi encontrado fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, os quais apresentaram 0,45 (quarenta e cinco centigramas) de massa líquida, e, quando submetidos a teste, apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha), substância psicotrópica/entorpecente de uso proscrito no país. No tocante a esse material, certamente podem ser atribuídos ao casal, notadamente por ter sido apreendido em sua posse e assumida a propriedade. Todavia, a ínfima quantia não induz a configuração do delito de tráfico de drogas.

Noutro giro, na residência situada na Rua Joana da Silva Ramos, bairro Centro-Oeste, em Nova Xavantina-MT, onde foi detido o denunciado Lucas, foi localizada e apreendida 159,877g de substância que, quando submetida a teste, apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha), substância psicotrópica/entorpecente de uso proscrito no país, além da balança digital eletrônica modelo SF - 400, consoante Laudo Pericial n. 310.2.04.2019.014784-01 (ID 65215918, pág. 104/107), Laudo Pericial n. 310.2.04.2019.014760-01 (ID 65215918, pág. 110/114) e Auto de Apreensão (ID 65215918, pág. 98/99). Porém, de acordo com o Auto de Constatação de Local da Droga Apreendida (ID 65215918, pág. 33/39), a substância e a balança foram localizadas em área de mata aberta, aos fundos do quintal da residência, residência que não possuía, à época, qualquer tipo de delimitação física, tais como muro, cerca ou algo similar. E, nesse ponto, reside a fragilidade quanto a autoria, razão pela qual passo a detalhar a prova testemunhal colhida na etapa instrutória. [...]

Ao cabo da instrução processual, o acervo probatório produzido não é robusto o suficiente para imputar aos denunciados a autoria do delito, bem como a propriedade da porção de 159,877g de maconha. Isso, pois, a investigação que fundamentou o deferimento dos mandados de busca e apreensão diz respeito a apuração de crimes diversos dos ora imputados; não houve apreensão de nada ilícito no interior das residências objetos de buscas - ressalvada a mochila com 0,45 (quarenta e cinco centigramas) de maconha -; os acusados não acompanharam o cumprimento da busca e apreensão realizada no local onde foi encontrada a droga; a porção de 159,877g de maconha apreendida foi localizada em local de área aberta, cujo acesso era possível a qualquer pessoa, não apenas aos residentes da casa objeto de busca e apreensão; a declaração da vizinha que declinou uma suposta movimentação atípica não foi confirmada em juízo; não há relatório de investigação prévio acerca do comércio de entorpecentes pelos denunciados; e a perícia realizada nos aparelhos celulares não trouxe indícios do cometimento do delito.

Assim, registro que não descarto a probabilidade da prática do delito de tráfico de drogas pelos denunciados, especialmente em observância as artimanhas normalmente realizadas pelos envolvidos com essa prática delituosa para escaparem da ação estatal. No entanto, não é viável ignorar a fragilidade probatória dos autos. No mesmo sentido, destaco que os registros criminais dos denunciados não podem fundamentar nova condenação, uma vez que prevalece o Direito Penal do Fato e não do Autor. [...]

Noutro norte, reconhecida a condição de usuário pelo imputado Igor Breno Antunes Xavier e realizada a apreensão de droga, mesmo que ínfima a quantidade, como no caso dos autos, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância. [...]

o caso dos autos, foi apreendida 0,45 (quarenta e cinco centigramas) de maconha, ou seja, menos de 1 (um) grama, de modo que afasto a tipicidade penal da conduta, tendo em vista o entendimento do STF no REsp 635.659/SP, que descriminalizou o porte para uso, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Outrossim, prevalecendo a possibilidade de sanções administrativas, há de se reconhecer a prescrição da pretensão dessas sanções, pois o prazo prescricional da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, opera-se em 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 da mesma lei. Destarte, verifico que entre a data de recebimento da denúncia (3.4.2020) e o presente momento não ocorreu qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, razão pela encontra-se prescrita a pretensão sancionatória estatal.

4) do crime previsto no art. 180, § 1º do CP

Quanto ao delito de receptação qualificada, sem delongas, destaco que não há provas suficientes para condenação.[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, julgo improcedente o pedido contido na denúncia, para:

a) absolver Lucas Rogante Cavalcante, Igor Breno Antunes Xavier e Larissa Vieira Martins Rocha, todos já qualificados, em relação aos delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, § 1º do CP, imputados na peça acusatória, todos com finco no art. 386, inc. VII do CPP;

b) absolver Lucas Rogante Cavalcante e Larissa Vieira Martins Rocha, todos já qualificados, em relação aos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e

c) desclassificar a imputação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em relação ao acusado Igor Breno Antunes Xavier, e com fundamento no art. 386, III, do CPP, absolvê-lo, bem como, com base art. 30 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 107, inc. IV do Código Penal, declarar extinta a punibilidade em relação às sanções administrativas, em virtude da prescrição da pretensão punitiva. [...].”
(Tabatha Tosetto, juíza de Direito – ID 290921906).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada Relatório de Busca e Apreensão nº 485/2019 (ID 290921357 - pág. 25/26), Relatório de Busca e Apreensão nº 483/2019 (ID 290921357 - pág. 30/32), Auto de Constatação de Local de Droga Apreendida (ID 290921357 - pág. 33/39), Auto de Apreensão (ID 290921357 - pág. 98/99), Relatório de Busca e Apreensão nº 482/2019 (ID 290921357 - pág. 100/101), Laudo Pericial de Entorpecente nº 310.2.04.2019.014784-01 (ID 290921382), Laudo Pericial de Entorpecente nº 310.2.04.2019.014760-01 (ID 290921380), Laudo Pericial de Entorpecente nº 310.2.04.2019.014782-01 (ID 290921381), Relatório de Investigação nº 52/2019 (ID 290921357 - pág. 151/152), Laudo Pericial de Entorpecente nº 310.2.04.2019.015146-01 (ID 290921383), Laudo Pericial de Dispositivo Móvel nº 2.10.2022.496563-01 (ID 290921364), Laudo Pericial de Entorpecente nº 3.14.2019.62689-01 (ID 290921379), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Delmiro Azevedo Braga, policial civil (ID 290921357 - pág. 41/42), Cristiana Veloso Oliveira, policial civil (ID 290921357 - pág. 43/44), Patrick Campos Martins dos Santos, testemunha (ID 290921357 - pág. 127/130), Adriano Junior Borges (ID 290921357 - pág. 132/133), Yuri Queiroz Lima, testemunha (ID 290921357 - pág. 135/137), Adriano Junior Borges, testemunha (ID 290921357 - pág. 139/141), Maria Anita Alves Pereira, testemunha (ID 290921357 - pág. 142/143), Adila Rosa Bueno, testemunha (ID 290921357 - pág. 145/146), Divina Lina Dutra, testemunha (ID 290921357 - pág. 155/156), e os apelados LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA (ID 290921357 - pág. 46/49), IGOR BRENO ANTUNES XAVIER (ID 290921357 - pág. 60/63), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (ID 290921357 - pág. 75/78).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Erika Cristina Silva, Lusney Martins Negreiros, Delmiro Azevedo Braga, Valteir Alves dos Santos, Cristiana Veloso Oliveira, as testemunhas Edson Machado, Tatiane Ferreira Garcia, Divina Lira Dutra, e os apelados LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA, IGOR BRENO ANTUNES XAVIER e LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (IDs 290921853 / 290921854 / 290921855 / 290921856 / 290921857 / Relatório de Mídias ID 290921876).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

Extrai-se que os investigadores de Polícia Delmiro Azevedo Braga, Érika Cristina Silva e Lusney Martins Negreiros, em juízo,
confirmaram que no contexto de investigação sobre outros crimes ligados ao Comando Vermelho, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas residências: uma situada na Av. Expedição Roncador Xingu, s/n, Setor Nova Xavantina, pertencente a Raul Sokoloski, genitor de LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA, onde ela foi encontrada juntamente com IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, e outra na Rua Joana Silva Ramos, s/n, Bairro Centro-Oeste [pertencente ao referido casal], onde estava
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
. Na primeira residência, foi apreendida uma mochila contendo resquícios de entorpecentes (0,45g de maconha) e na segunda, foram localizados, em um “
trieiro
” na área externa aos fundos da residência, 159,877g (cento e cinquenta a nove gramas, oitocentas e setenta e sete centigramas) de maconha e 1 (uma) balança de precisão enrolada em uma bermuda.

E mais, o investigador Lusney Martins Negreiros ressaltou que IGOR BRENO ANTUNES XAVIER era conhecido como “traficante forte” na cidade de Nova Xavantina, tendo a função de “disciplina” em organização criminosa. A investigadora Cristiana Veloso Oliveira relatou que, enquanto aguardava as buscas na residência onde estava
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
, um vizinho reveliou haver intensa movimentação de pessoas no local durante a noite que se dirigiam aos fundos da casa, exatamente onde foi encontrada a droga.

Frise-se que a trilha [“
trieiro
”] localizada aos fundos da casa, em área de mata [não em via pública], levava ao lugar onde a droga e a balança foram encontradas, corroborando a informação de que as pessoas que chegavam à casa se dirigiam aos fundos.

Registre-se, também, que, no celular de LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA (Samsung J8 – identificado como “Objeto 1-A” no Laudo Pericial Criminal nº 2.10.2022.495653-01), foram encontradas diversas fotografias de tabletes de maconha, porções de cocaína e balança de precisão, consoante “
prints
”:

Aliás, LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA afirmou que a mochila e a bermuda apreendidas pertenciam a IGOR BRENO ANTUNES XAVIER que, por sua vez, confirmou a propriedade da bermuda [a qual a balança estava embrulhada junto com o entorpecente apreendido], apesar de negar que a mochila lhe pertencia.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais, reforçada pela apreensão de mais de 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha em matagal nos fundos da casa em que LUCAS ROGANTE CAVALCANTE se encontrava e da balança de precisão embrulhada na bermuda de
IGOR BRENO ANTUNES XAVIER,
somados às fotografias do aparelho celular de
LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais ter em depósito, ocultar e guardar substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a escusa apresentada em ambas as fases da persecução penal pelos apelados não tem o condão de afastar a prática criminosa em que eles estavam envolvidos, especialmente porque não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal.

Outrossim, o fato de a droga ter sido encontrada em área externa não afasta a responsabilidade dos apelados, pois as circunstâncias indicam que eles utilizavam aquele local justamente para dificultar a vinculação do entorpecente às suas pessoas em caso de eventual ação policial.

Nesse contexto, há elementos suficientes para caracterização da traficância atribuída aos apelados, razão pela qual impõe-se a condenação LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA, IGOR BRENO ANTUNES XAVIER e
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE,
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006).

Da associação ao tráfico de drogas:

No caso, não foram produzidas provas que demonstrassem a divisão de tarefas, nem a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelados, notadamente porque a extração de dados dos celulares apreendidos não revelou diálogos ou mensagens que comprovassem a associação para o tráfico.

Para a configuração da associação para o tráfico de entorpecentes - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, é necessária a demonstração do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e finalidade específica voltada à prática do tráfico de drogas.

Nesse sentido, Enunciado Orientativo nº. 5 deste TJMT, dispõe que:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.”

Para o c. STF, a venda de drogas em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, mas “
concurso de agentes
” (HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Demais a mais, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

Assim sendo, preserva-se a absolvição dos apelados da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à dosimetria.

Da apelada LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA
:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelada não registra antecedentes criminais; ausentes elementos concretos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências se afiguram normais à espécie; o comportamento da vítima (sociedade) não influenciou na prática do delito.

A quantidade de maconha apreendida [159
g de maconha
] não se mostra excessiva, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 792114/SP - Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma - 24.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 839455/TO - Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - 25.09.2023; AgRg no HC nº 810097/MS - Relatora: Ministra Laurita Vaz – Sexta Turma – 23.5.2023) para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, por serem “
inerentes ao tipo penal
” (STJ, REsp 2077224/PR – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 16.12.2024).

Portanto, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, razão pela qual permanece a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento da pena.

Quanto ao tráfico privilegiado, os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva. E mais. Não há nos autos o período de diligências/monitoramento que poderiam demonstrar a dedicação às atividades criminosas.

Ademais, a apelada à época dos fatos era primária, não ostentava maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida [159g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC nº 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC nº 828107/BA - Rel. Min: Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2023).

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo de LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA, elegendo-se a fração redutora de 2/3 (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44) a critério do Juízo da Execução Penal, ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), caberia ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico ou a desclassificação do delito, é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP – Relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Do apelado IGOR BRENO ANTUNES XAVIER
:

Na primeira fase, não se verifica circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual se mantém a pena intermediária.

Quanto ao tráfico privilegiado, os depoimentos policiais que indicam suposta ligação de IGOR BRENO ANTUNES XAVIER com facção criminosa e as informações pretéritas dos agentes policiais, no sentido de que o apelado tem envolvimento em organização criminosa [“
conhecido do meio policial
”], sem outros elementos de provas, “
não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu
”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.4.2025)

Preenchidos os requisitos cumulativos, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços), o que conduz à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Diante da nova moldura penal, torna-se igualmente cabível o oferecimento do ANPP, devendo o Juízo de origem oportunizar ao órgão do Ministério Público a análise de sua pertinência.

Do apelado LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
:

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais revelam-se favoráveis: a culpabilidade situa-se dentro do esperado para o tipo penal; não possui antecedentes criminais; inexiste nos autos qualquer elemento concreto que comprometa sua conduta social ou personalidade; os motivos, circunstâncias e consequências do delito são típicos à infração em questão; e o comportamento da vítima (sociedade) não influenciou na prática delitiva e a quantidade de entorpecente não se mostra expressiva. Diante disso, a pena-base é fixada no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem sopesadas.

Por sua vez, verifica-se a presença da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) na data do fato [13.11.2019] tinha 20 (vinte) anos de idade [nasceu em 13.5.1999]. Todavia, consoante a Súmula 231 do STJ, essa atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual se preserva a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 [primariedade, bons antecedentes e ausência de provas de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização], aplica-se a causa especial de diminuição, na fração de 2/3 (dois terços).

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, a critério do Juízo da Execução Penal.

Diante do novo enquadramento jurídico, igualmente se mostra possível a aplicação do ANPP, devendo-se assegurar ao Ministério Público a oportunidade de manifestação fundamentada quanto à viabilidade do benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA, IGOR BRENO ANTUNES XAVIER e LUCAS ROGANTE CAVALCANTE por tráfico de drogas, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. E, por conseguinte, suspender a eficácia da condenação e determinar ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise, fundamentadamente, da pertinência ou não do acordo de não persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025